Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão proferida no REsp n. 1.235.513/AL não guarda similaridade com o caso em análise, visto que os percentuais que se buscam compensar na presente hipótese não decorrem de revisão geral da remuneração dos servidores distritais, mas de reajustes, gerais ou específicos, concedidos pelo Distrito Federal às várias carreiras do funcionalismo público em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990.
2. É possível a compensação de créditos provenientes de expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor com os reajustes gerais ou específicos concedidos pelo Distrito Federal, pois esses reajustes foram conferidos justamente para compensar as perdas decorrentes de planos econômicos, sob pena de representar enriquecimento sem causa dos servidores públicos em detrimento do erário, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do CC).
3. Os efeitos financeiros dos expurgos inflacionários do Plano Collor para além da Lei Distrital n. 117/1990 não foram reconhecidos pela sentença, mas pela decisão da relatora no STJ, mantida pelo colegiado em julgamento de agravo interno, de modo que o reconhecimento da compensação como matéria de defesa arguida na impugnação à liquidação individual da sentença coletiva não ofende à coisa julgada, porque afinada com o art. 475-L, VI, do CPC/1973, então vigente à época.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.